Tribunal: TJDFT
Processo: 0711426-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROVA DOCUMENTAL. VALORAÇÃO PELO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO INEXISTENTE. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE JUROS E FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA (IGP-M). ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO SOBRE A GARANTIA CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa, quando a irresignação volta-se contra a sua valoração pelo juiz e na formação do seu convencimento. De acordo com princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está vinculado ou adstrito a quaisquer elementos de prova, devendo apenas apontas aqueles considerados e que levaram ao julgamento de procedência ou improcedência do pedido (art. 371 do CPC).

2. Nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário – SFI, é permitida a capitalização de juros, consoante prevê o art. 5o, inciso III, e § 2o da Lei n. 9.514/97. Igualmente, é possível a utilização da Tabela Price como forma de aferição das parcelas devidas, desde que pactuado.

3. Não é abusiva a clausula contratual que prevê a cobrança de juros remuneratórios e sua cumulação com o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M).

4. Não há elementos de convencimento mínimos de que houve erro substancial sobre a pactuada da garantia real, precisamente o pacto adjeto de alienação fiduciária. A autora tinha plena ciência plena de que o próprio bem foi dado como garantia, conforme se extrai do contrato celebrado.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.